Tribunal: STF
Processo: RE 1416337
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REBOQUE E TRANSBORDO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º C/C ART. 21 - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REGRA DA PROPORCIONALIDADE - ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    - Prevendo o Código de Trânsito Brasileiro apenas a sanção de retenção do veículo utilizado para transporte irregular de passageiros (art. 231, VIII), a previsão de sua apreensão, pelo art. 6º, II, da Lei Estadual 19.445/11, extrapola a regra de competência estabelecida pelo art. 22, XI, da CF/88.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 25, § 1º; 93, IX; e 97 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa (eDOC 26, p. 6-7).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 35, p. 3). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, uma vez que está de acordo com o entendimento firmado no Tema 546 desta Corte (eDOC 37, p. 1).



    Após, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 



    “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.” 




    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente